Tribunal: STF
Processo: Ext 1892
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A defesa de ANÍBAL MIGUEL SÁNCHEZ apresentou pedido de revogação da prisão cautelar decretada para fins de extradição ou sua substituição por medidas alternativas (eDOC 10, p. 309-313 e p. 350-358).



    Informou a defesa que o extraditando é pessoa idosa (76 anos de idade), faz uso de medicamentos para diabetes, pressão alta e taquicardia. Esclareceu ainda que o extraditando mora há mais de 10 (dez) anos no Brasil em situação regular e possui união estável com brasileira pelo mesmo tempo, residindo por todo esse período no mesmo endereço, em Imbé/RS.



    Alegou que a prisão é desnecessária, pois o extraditando não possui antecedentes criminais nem no Brasil nem em seu país de origem. Em território nacional, o extraditando possui CPF e declara imposto de renda, encontrando-se totalmente legalizado.



    Aduziu que os fatos imputados, ocorridos durante o período da ditadura militar argentina no ano de 1976, os quais o extraditando nega ter praticado, estariam prescritos segundo a lei brasileira.



    Argumentou que o processo de extradição está em fase inicial e que manter a prisão cautelar até o final do processo pode acarretar danos à saúde do extraditando, que é idoso e faz uso de medicamentos.



    Ponderou que não há risco de evasão, sendo suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas, para que possa aguardar o processo em liberdade. 



    Requereu a concessão da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requereu o encaminhamento do extraditando à Polícia Federal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO INTERNACIONAL. ARGENTINA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE DESAPARECIMENTO FORÇADO DE PESSOAS, HOMICÍDIO E TORMENTA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RESIDÊNCIA E VÍNCULO FAMILIAR NO BRASIL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA E PELA DESIGNAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO.” (eDOC 23)



    É o relatório. Decido.



    Nos processos de extradição, a regra é que seja decretada a prisão cautelar como forma de viabilizar a execução da ordem extradicional e garantir a efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno, a prisão é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    Portanto, somente em casos excepcionais a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional, conforme dispõe o art. 86 da Lei 13.445/2017:



    Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    Após a realização do interrogatório, que permitiu a averiguação de forma mais pormenorizada das circunstâncias fáticas do caso, entendo que assiste razão à defesa.



    O extraditando, idoso com mais de 70 anos, encontra-se no Brasil de forma regular, possuindo registro no Cadastro de Pessoas Físicas nº 0129412979. Além disso, possui residência fixa no Brasil há mais de 10 anos, sem que se tenha qualquer informação nos autos a respeito da existência de outros processos ou condenações criminais.



    Ademais, o exame detalhado do processo que tramita na Argentina evidencia que o extraditando não se evadiu para o Brasil com o objetivo de evitar a aplicação da lei penal. A acusação foi contra ele direcionada após sua mudança para o Brasil. E mesmo quando citado para responder ao processo penal, colocou-se à disposição da Justiça argentina, desde que assegurada a isenção da prisão, ao argumento de estar radicado no Brasil (eDOC 10, p. 8).



    Esse contexto fático permite compreender que o acusado não visava se furtar à aplicação da lei argentina, tanto que informou estar radicado no país, o que afasta, nesse momento, o risco de evasão. 



    Dessa forma, o requerente é idoso e sua manutenção no cárcere não é indispensável à tramitação do processo de extradição, sendo cabível, diante das circunstâncias do caso, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, em especial o recolhimento dos documentos de viagem, o monitoramento eletrônico e a proibição de se ausentar do país e da comarca onde reside sem prévia autorização judicial (art. 86, caput, da Lei 13.445/2017, c/c art. 319, IV e IX, do CPP).



    Observa-se que a concessão da prisão domiciliar encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Sobre o tema, destaco, dentre outros precedentes, a decisão monocrática proferida pela Min. Rosa Weber na Ext. 1647, ao assentar que:



    “Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu a alteração do paradigma da segurança nacional para a proteção dos direitos humanos dos migrantes (arts. 3º e 4º), com repercussão, também, no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando.



    Nesse prisma, dispõe o art. 86 do referido diploma que ‘O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso’.



    Colho da jurisprudência desta Casa, na voz de, por longos anos, seu decano, Ministro Celso de Mello: ‘A condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitimam a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Precedentes. - Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar, mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do postulado do devido processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante’ (HC 94.404/SP, 2ª Turma, DJe 18.6.2010).”



    Ante o exposto, determino a conversão da prisão preventiva do extraditando ANÍBAL MIGUEL SÁNCHEZ em prisão domiciliar, a qual deverá ser cumprida no endereço informado em audiência - Rua Campo Bom nº 316, Bairro Mariluz, Imbé - Rio Grande do Sul - ou em outro endereço a ser indicado nos autos. 



    Determino, ainda, a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 86 da Lei nº 13.445/2017 e no art. 319, IV e IX, do CPP:



    a) a entrega do passaporte e dos demais documentos de viagem à Polícia Federal;



    b) a proibição de se ausentar do país e da comarca onde reside sem prévia autorização judicial; 



    c) o monitoramento eletrônico.



    Comunique-se a Polícia Federal e a Interpol para que incluam a restrição à saída do país estabelecida nesta decisão. 



    Intimem-se, com urgência. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente